Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo a condenação do embargante. A Defesa aponta a existência de vícios de contradição e omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de vícios de omissão e contradição no julgado acerca dos argumentos relacionados à culpa do embargante e quanto aos danos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Ao analisar as razões de insurgência da Defesa, este órgão julgador entendeu pela manutenção da sentença condenatória, mencionando, de forma expressa, as provas dos autos que levaram à conclusão pela culpa do embargante em relação ao acidente descrito na denúncia
5. A indenização foi fixada tendo como balizas a extensão dos danos e a condição econômica do embargante, não merecendo reparo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.